Tribunal: TJMT
Processo: 1002412-69.2019.8.11.0055
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002412-69.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SERGIO LIMA RODRIGUES - CPF: 038.350.621-23 (RECORRENTE), MARCOS ADRIANO BOCALAN - CPF: 615.324.361-49 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, E POR MAIORIA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO, VENCIDA A RELATORA. DRA LUCIA PERUFFO (RELATORA): DOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA (VOTO ANEXO). (22/02/2022) DRA LAMISSE RODER F. A. CORRÊA (1a VOGAL) PEÇO VÊNIA A DOUTA RELATORA PARA DIVERGIR E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA. DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (2o VOGAL): ACOMPANHO A 1a VOGAL.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ante a comprovação da cessão de crédito feita pelo Banco do Brasil à parte promovida, conforme termo de cessão de crédito e extrato do empréstimo que comprova o crédito do valor, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido da parte autora, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, contido na inicial.

Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55).

A parte promovente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que não houve a juntada de contrato assinado, nem mesmo ligações, e-mails, ordem de serviços ou qualquer documento que comprove que solicitou, contratou e utilizou os serviços.

Afirma que os documentos unilaterais não comprovam a existência de relação jurídica, de modo que é indevida a inscrição e faz jus ao recebimento de indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito e condenando a promovida ao pagamento de indenização por dano moral, sugerindo a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Houve a apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Recurso Inominado:

1002412-69.2019.8.11.0055

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL D
A COMARCA D
E
TANGARÁ DA SERRA/MT

Recorrente:
SERGIO LIMA RODRIGUES

Recorrid
a
:
ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CRÉDITOS FINANCEIROS

Juíza
-

1
.
a Vogal: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
28/06/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CESSÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA.
APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a parte Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.

2. Diante da negativa da parte consumidora em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade do débito, entretanto, não acostou aos autos qualquer documentação para demonstrar a existência e/ou validade do crédito que alega ter sido objeto de cessão.

3. Os documentos juntados à contestação, desacompanhados do contrato originário e específico -
entre a empresa cedente e a parte consumidora
- não demonstram a existência da dívida, de modo que nada esclarecem a respeito da controvérsia. Assim sendo, inexistindo prova do contrato originário objeto de cessão, reputa-se indevida a cobrança, bem como a inserção do nome da consumidora nas entidades de proteção ao crédito.

4. Ante a inexistência de comprovação da regularidade da negativação, o débito questionado nos autos deve ser declarado ilegal.

5. Por outro lado, conquanto a empresa Recorrida não tenha se desincumbido de seu ônus probatório em comprovar a regularidade da anotação objurgada, não se vislumbra no feito a ocorrência da responsabilidade civil capaz de ensejar a reparação por danos morais, face o reconhecimento da aplicabilidade da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

6. Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VOTO-VISTA

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Colendos Pares;

A
pós uma análise mais acurada de toda situação fática e jurídica que envolve o caso
concreto, com todas as vênias à
nobre Relator
a
, estou
abrindo divergência para prover
parcialmente
o recurso interposto
pel
o
consumido
r
e
desconstituir o débito noticiado na exordial.

Isso porque
, a despeito de
comprovada a cessão
de crédito
entre o
Banco
d
o Brasil S/A

e a empresa Recorrida, não há provas de que o crédito objeto da transação
,
tenha sido legitimamente constituído.

Com efeito, a empresa Recorrida não juntou

aos autos

o
contrato originário
das dívidas cobradas, documento de que certamente dispõe, ou ao menos deveria dispor, em razão da cessão de crédito. Tal omissão, sem dúvidas, impede a verificação da autenticidade da contratação e fruição dos serviços bancários pel
o

consumidor, o que se mostra essencial ao caso dos autos, já que a tese
do
Recorr
ente
é de que não realizou a operação original.

O
fato de existir um contrato de cessão entre a instituição financeira e a empresa de recuperação de crédito, não implica no reconhecimento automático de que as dívidas objeto de transação são legítimas, podendo, a título de exemplo, terem sido constituídas por um fraudador.

Os documentos juntados à contestação, desacompanhados do contrato originário
e específico
firmado entre a empresa cedente
e
o
consumidor
, não demonstram
de forma irrefutável
a

existência
e a legitimidade
da dívida, de modo que nada esclarecem a respeito da controvérsia
.

Assim sendo, não logrando a empresa Recorrida em comprovar a regularidade do débito e, via de consequência que a inscrição estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida
pel
o
Recorrente
, deve o débito discutid
o no feito ser declarado ilegal.

Por outro lado, conquanto a empresa Recorr
ida
não tenha se desincumbido de seu ônus probatório em comprovar a regularidade da anotação objurgada, não se vislumbra no feito a ocorrência da responsabilidade civil capaz de ensejar a reparação por danos morais
,
face
o reconhecimento da aplicabilidade da Súmula 385 do S
uperior Tribunal de Justiça
.

Assim sendo
, a pretensão
d
o
Recorr
ente
merece prosperar tão

somente no que se refere
à declaração de inexistência do débito discutido nos autos
, na medida em que não sofreu abalo de crédito, diante da preexistência legítima de outro apontamento em seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por

SERGIO LIMA RODRIGUES
,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de
reformar a sentença proferida nos autos e

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, tão somente para declarar a inexistência do débito noticiado na exordial.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput,
da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO
–

1
a VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022